Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-43.2014.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 0000163-43.2014.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
COMPRA
E VENDA,
EVICÇÃO

OU

VICIO

REDIBITÓRIO
,
EFEITOS
]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE
(S):

[JOSE TEIXEIRA DIAS - CPF: 734.993.408-44 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DIEMISON MOTTA DA FONSECA - CPF: 991.707.791-04 (APELADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), Nelson Aurelio
Zandona
(APELADO), FRANCISCO MENDES GUIMARAES - CPF: 236.023.501-00 (APELADO), FRANCISCO TELLES DA SILVA SANTOS - CPF: 936.191.621-15 (ADVOGADO), NELSO AURELIO ZANDONA - CPF: 526.028.429-15 (APELADO), JOSE TEIXEIRA DIAS - CPF: 734.993.408-44 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DIEMISON MOTTA DA FONSECA - CPF: 991.707.791-04 (APELANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MENDES GUIMARAES - CPF: 236.023.501-00 (APELANTE), FRANCISCO TELLES DA SILVA SANTOS - CPF: 936.191.621-15 (ADVOGADO), NELSO AURELIO ZANDONA - CPF: 526.028.429-15 (APELANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência De
sa
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ E PROVEU PARCIALMENTE OS DE DIEMISON E NELSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
),
SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE PROVEU O RECURSO DE JOSÉ E JULGOU PREJUDICADO O DE DIEMISON E NELSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Medida Cautelar de Busca e Apreensão. Inércia na Propositura da Ação Principal. Extinção sem Resolução de Mérito. Natureza Não Satisfativa da Cautelar. Restabelecimento do
Status Quo
. Restituição do Bem ou Perdas e Danos. Manutenção da Sentença com Complementação.
Parcial Provimento de Um Apelo e Desprovimento do Outro.

I.
Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas em virtude de sentença que extinguiu Medida Cautelar de Busca e Apreensão, ajuizada sob a égide do CPC/1973, por falta de propositura da ação principal no prazo legal.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falta de ajuizamento da ação principal enseja a extinção da medida cautelar, conforme o CPC/1973; (
ii
) estabelecer se a Medida Cautelar de busca e apreensão pode ser considerada satisfativa no regime anterior ao CPC/2015; (
iii
) determinar se os Requeridos têm direito à restituição do bem apreendido ou à conversão da obrigação em perdas e danos.

III.
Razões de Decidir

3. O CPC/1973 exige, em seu art. 806, o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, sendo a falta desse requisito causa de extinção do processo cautelar, nos termos do art. 808.

4. A tese de que a medida cautelar teria caráter satisfativo não se sustenta sob o regime jurídico do CPC/1973, que impunha a obrigatoriedade de ação principal para confirmação ou complementação da medida.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o não ajuizamento da ação principal acarreta a perda da eficácia da medida liminar e a extinção do processo cautelar, conforme estabelece o Verbete Sumular 482 do STJ.

6. A sentença de extinção deve ser mantida, mas deve ser complementada para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
, com a restituição do bem aos Requeridos ou, se inviável, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, atualizado e com juros legais.

7. A pretensão de readequação do valor da causa não merece acolhimento, pois, em se tratando de medida cautelar autônoma, o valor atribuído à causa pode ser simbólico e desvinculado do valor econômico do bem litigioso, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Apelação do Autor desprovida. Apelação dos Requeridos parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. A não propositura de ação principal no prazo legal impõe a extinção da medida cautelar de busca e apreensão, conforme disposto no CPC/1973. 2. Extinta a cautelar, deve ser restabelecido o
status quo ante
, com a restituição do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido e com juros legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 806 e 808, I; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Verbete Sumular 482; STJ,
AgInt
no REsp 1.833.687/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
João Teixeira Dias
(Id. 279832359) e Recurso de Apelação interposto por
Nelso
Aurélio
Zandona
e
Diemison
Motta da Fonseca
(Id. 279832365), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da medida cautelar de nº 0000163-43.2024.8.11.0022, que com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e nos artigos 806 e 808, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, julgou extinto

a medida cautelar de busca e apreensão, sem resolução de mérito. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

O primeiro apelante, José Teixeira dias, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que a medida cautelar proposta tem natureza satisfativa, de forma que não há falar em aplicação do art. 806 do CPC/73.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar procedente a ação cautelar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os segundos apelantes,
Diemisson
Motta da Fonseca e Nelson Aurelio
Zandona
, requerem a reforma da sentença argumentando que:
1)
o processo cautelar foi julgado extinto, logo os efeitos da liminar cessaram de forma que o bem deve ser devolvido ou deve ser apurado perdas e danos;
2)
o valor da causa deve ser readequado;
3)
Os honorários advocatícios devem ser majorados.

Ao final requer o provimento do recurso para determinar a restituição do bem ou a conversão em perdas e danos, a readequação do valor da causa e a majoração do valor dos honorários.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

WELVES LAET OLIVEIRA FILHO,
OAB/
MT
Nº

29263.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se na origem de Ação de Cautelar de Busca e Apreensão em caráter preparatório, proposta por JOSE TEIXEIRA DIAS em desfavor de DIEMISON MOTTA DA FONSECA, FRANCISCO MENDES GUIMARÃES e NELSO AURELIO ZANDONA, todos qualificados nos autos, com o objetivo de recuperar a posse de um veículo adquirido, alegadamente, em negociação fraudulenta, já que o veículo era produto de roubo.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 05 de fevereiro de 2014 (Id. 279831528, pág. 14);

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença julgando extinta a medida cautelar.

Diemison
Motta da Fonseca e Nelson Aurelio
Zandona
opuseram embargos de declaração em face da sentença, os quais foram rejeitados tendo o magistrado de origem esclarecido que “Quanto à suposta omissão quanto ao dever de devolução dos bens ou de reparação dos danos, também resta preclusa, ante a ausência de qualquer pedido de reconvenção.” (Id. 279832362 - Pág. 2).

O magistrado de origem julgou extinta a ação, sob o argumento de que não fora proposta a ação principal no prazo de 30 dias conforme determinava o art. 806 do CPC.

Pois bem.

Passo à análise do recurso interposto por João Teixeira Dias.

Adianto que o recurso deve ser provido.

O recorrente defende que a medida cautelar proposta tem natureza satisfativa, de forma que não há falar em aplicação do art. 806 do CPC/73.

Assiste razão ao recorrente.

Apesar do respeitável posicionamento adotado pelo Magistrado de primeira instância, é sabido que a medida processual de busca e apreensão pode ser empregada tanto para a efetivação de tutelas de caráter satisfativo, como ocorre no presente caso, quanto para finalidades cautelares.

Sobre o tema, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero
: “1. Busca e Apreensão. Busca e apreensão é uma técnica processual que serve para obtenção das mais diversas espécies de tutela dos direitos. Presta-se tanto para realização de tutela satisfativa como de tutela cautelar. (...).” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Código de processo civil
comentado artigo por artigo.
3ª
Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 271.)

E, no caso concreto, esta demanda cautelar - busca e apreensão do veículo - encerra desde logo pretensão satisfativa, com o que não se exige da parte autora a propositura de uma ação principal, considerando que a simples obtenção do objeto da demanda já contempla a tutela do direito postulado pela parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão de veículo em que o demandante postula ser reintegrado na posse do bem móvel aludido nos autos. Neste contexto, nota-se que a demanda possui caráter satisfativo, o que dispensa o ajuizamento de ação principal, nos termos do art.
806
, do
Código de Processo Civil
(
CPC
). Por outro lado, em atenção à fungibilidade prevista no art. 273, § 7º, e em estrita observação aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade do processo, faz-se impositiva a desconstituição da respeitável sentença ora apelada, de modo que se oportunize a regular instrução do feito. Apelo provido. Sentença desconstituída. Unânime. (
Apelação Cível Nº 70065352957
,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 29/07/2015)

Dessa feita não há falar na incidência, do art.
806
do
CPC/73
, o qual estava em vigor ao tempo do ajuizamento da presente demanda, agora regulamentado pelo art.
308
do
CPC/15
, ante a natureza satisfativa da medida cautelar de busca e apreensão, tornando dispensável o ajuizamento da ação principal.

Ante o exposto:

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Teixeira Dias
e julgo procedente a ação cautelar.

Por consequência
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por

Nelso
Aurelio
Zandona
e
Diemison
Motta da Fonseca

Em razão do provimento do recurso interposto por João Teixeira Dias, inverto o ônus sucumbencial e condeno
Nelso
Aurelio
Zandona
e
Diemison
Motta da Fonseca as custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL
):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2
º
VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

EM
1
2
DE AGOSTO

DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/08/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE
CLAUDINO
DA SILVA). O RELATOR PROVEU O RECURSO DE JOSÉ E JULGOU PREJUDICADO O DE
DIEMISON
E
NELSO
; O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão movida por
José Teixeira Dias
em face de
Diemison
Motta da Fonseca,
Nelso
Aurélio
Zandona
e Francisco Mendes Guimarães
.

Ao promover a medida, o Autor alegou ter sido vítima de golpe na negociação de um veículo automotor, uma caminhonete Mitsubishi L200 Outdoor, placa HTG-4785/MT, objeto de fraude, tendo requerido sua imediata apreensão liminar. A medida liminar foi deferida, e o bem foi apreendido.

Entretanto, no curso processual, o Requerente foi intimado a informar se havia ajuizado a Ação principal no prazo legal de 30 dias, nos termos do artigo 806 do CPC/1973.

Em resposta, informou que não havia promovido qualquer demanda principal, sob o argumento de que a medida teria natureza satisfativa.

Diante disso, o Juiz de primeiro grau julgou extinta a Medida Cautelar sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 808, inciso I, do CPC/1973, diante da falta de propositura da ação principal no prazo legal.

Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformado, o Autor
José Teixeira Dias
sustenta, em suas razões, que a medida cautelar proposta possui caráter satisfativo, pois visava exclusivamente à retomada do bem.

Alega que o ajuizamento de ação principal seria desnecessário, e que a extinção foi indevida. Sob tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Por outro lado, os Apelados
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
também interpuseram Recurso de Apelação, no qual requerem a restituição do veículo apreendido ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE do ano da apreensão (2014), acrescido de correção monetária e juros legais.

Pugnaram, ainda, pela readequação do valor da causa, que fora fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), para refletir o efetivo valor econômico do bem litigioso.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao Recurso do autor
José Teixeira Dias
e julgou procedente o pedido da Medida Cautelar. Por conseguinte, julgou prejudicado o recurso interposto por

Nelso
Aurélio
Zandona
e
Diemison
Motta da Fonseca.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, divirjo da tese sustentada no voto condutor, pois entendo pela manutenção da sentença que extinguiu a medida cautelar de busca e apreensão sem resolução de mérito, bem como pelo provimento do recurso interposto pelos requeridos
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
, pelos fundamentos que passo a expor.

A Medida Cautelar foi ajuizada por José Teixeira Dias sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com o objetivo de apreender liminarmente um veículo automotor, caminhonete Mitsubishi L200 Outdoor, placa HTG-4785/MT, alegando ter sido vítima de golpe, pois o
bem negociado
teria sido produto de crime. A liminar foi deferida e a medida efetivada, com a apreensão do veículo.

Entretanto, durante o trâmite processual, o Requerente foi expressamente intimado para comprovar o ajuizamento da ação principal no prazo legal de 30 dias, conforme previsão do artigo 806 do CPC/1973. Em resposta, o Autor confessou que não havia proposto a ação principal, alegando que a medida teria natureza satisfativa.

Com a devida vênia, a tese do Autor não se sustenta jurídica ou processualmente. A medida cautelar foi proposta sob o regime do CPC de 1973, cuja estrutura era rígida quanto à natureza das cautelares preparatórias, exigindo a vinculação obrigatória à futura ação principal, conforme disciplinado no art. 806.

O artigo 808, inciso I, do mesmo diploma é peremptório ao estabelecer que “cessa a eficácia da medida cautelar se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no artigo 806”. Ou seja, o não ajuizamento da ação principal dentro do prazo legal
implica, automaticamente, a extinção da medida cautelar, independentemente de qualquer outra circunstância
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Conforme o Verbete Sumular 482 do STJ, “
a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar
.”.

A tentativa de enquadrar a medida como “satisfativa” é tecnicamente inviável, considerando o momento histórico e o marco legal do ajuizamento.

Somente com o CPC/2015, com a reformulação da tutela provisória e a unificação das medidas de urgência, passou-se a admitir, em caráter excepcional, que determinadas medidas cautelares pudessem ter efeito satisfativo e dispensar ação principal.

Tal inovação, contudo, não pode retroagir para beneficiar demanda submetida ao código anterior, sob pena de grave insegurança jurídica e afronta à legalidade estrita processual.

Neste contexto, a sentença não apenas seguiu rigorosamente o ordenamento jurídico vigente à época, como também se fundamentou em jurisprudência consolidada e segura.

Por outro lado, deve ser dado provimento ao Recurso interposto pelos réus
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
, uma vez que, extinta a Medida Cautelar e cessada a eficácia da liminar que autorizou a apreensão do bem, é imperioso o restabelecimento do
status quo ante
, nos próprios autos.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que, revogada a medida liminar ou extinta a cautelar preparatória, impõe-se a devolução do bem apreendido ou, se isso não for possível, a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme o valor de mercado do bem à época da apreensão, corrigido e acrescido de juros legais desde então, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, não acolho o pedido de readequação do valor da causa formulado pelos Requeridos.

Ainda que o valor atribuído à Medida Cautelar (R$ 1.000,00) possa, em tese, parecer destoante do valor do bem objeto da apreensão (um veículo avaliado à época em aproximadamente R$ 60.000,00), é importante observar que, tratando de medida cautelar autônoma, o valor da causa não está vinculado ao proveito econômico da ação principal ou ao valor do bem litigioso, mas sim ao objeto jurídico imediato da providência cautelar pleiteada.

Esse é o entendimento recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgInt
no REsp 1.833.687/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, no qual se decidiu que:

“O valor da causa ou o proveito econômico em ação cautelar não guarda correlação com o valor próprio da ação principal, pois aquela tem objeto específico, não guardando identidade econômica, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa.”

Portanto, não há obrigatoriedade de que a cautelar reflita o valor do bem apreendido, tampouco o valor da futura ação principal, se existente.

Tal interpretação reforça o caráter instrumental e acessório da medida cautelar, cujos efeitos jurídicos se esgotam no provimento de urgência em si, e não na obtenção do bem ou valor de fundo.

Em consequência, considero legítima e juridicamente válida a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), tal como originalmente apresentado, não se tratando de valor irrisório ou artificial, mas condizente com a natureza específica da medida processual manejada.

Assim, afasto a pretensão recursal de readequação do valor da causa.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à extinção da medida cautelar por ausência de ação principal, mas deve ser complementada para reconhecer o direito dos Réus à restituição do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE de fevereiro de 2014, corrigido e acrescido de juros.

Diante do exposto, peço licença ao Relator,
nego provimento ao Recurso de Jo
sé
Teixeira Dias
e
dou parcial provimento ao Apelo de
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
.
Determinar a restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido e acrescido de juros legais.

Ante o desprovimento do Recurso do Autor, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º
VOGAL

– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM 19 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/09/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR
PROVEU
O RECURSO DE JOSÉ E JULGOU PREJUDICADO
O DE
DIEMISON
E
NELSO
. A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE
CLAUDINO
DA SILVA) DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ E PROVEU PARCIALMENTE OS DE
DIEMISON
E
NELSO
.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º
VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Cuida-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada por José Teixeira Dias contra
Diemison
Motta da Fonseca,
Nelso
Aurélio
Zandona
e Francisco Mendes Guimarães, objetivando a apreensão de veículo automotor alegadamente adquirido mediante negociação fraudulenta.

A liminar foi deferida em 05 de fevereiro de 2014, sendo o veículo efetivamente apreendido.

Posteriormente, intimado a comprovar o ajuizamento da ação principal no prazo legal, o requerente confessou não
tê-la
proposto, alegando natureza satisfativa da medida.

O magistrado de primeira instância julgou extinta a cautelar sem resolução de mérito, com fulcro no art. 808, I, do CPC/73, pela ausência de propositura da ação principal no prazo do art. 806.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao recurso do autor, julgando procedente a medida cautelar.

A ilustre 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, divergiu, mantendo a sentença extintiva e determinando a restituição do bem aos requeridos.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela 1ª Vogal, pelos fundamentos que passo a expor.

A presente medida cautelar foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo sistema processual estabelecia distinção rígida entre as tutelas cautelar e satisfativa, não admitindo a fungibilidade que posteriormente seria consagrada pelo CPC/2015.

O art. 806 do CPC/73 era imperativo ao exigir o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, sob pena de cessação da eficácia da medida cautelar, conforme disposto no art. 808, I, do mesmo diploma. E, no caso, a situação jurídica já se encontrava consolidada sob o regime anterior, não sendo lícito aplicar-lhe instituto jurídico inexistente à época.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 482, pacificou o entendimento de que "a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar".

Tal verbete sumular reflete jurisprudência mansa e pacífica da Corte Superior, não admitindo exceções ou interpretações extensivas que contrariem sua literalidade.

A aplicação retroativa de norma processual mais benéfica, além de não encontrar amparo legal, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal. O princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, exige previsibilidade das consequências jurídicas dos atos praticados, impedindo alterações retroativas que frustrem expectativas legítimas baseadas no ordenamento vigente.

Embora reconheça o valor dos princípios da instrumentalidade e efetividade processual, tais postulados não autorizam o descumprimento de regras procedimentais expressas, especialmente quando amparadas por jurisprudência consolidada.

A regra do art. 806 do CPC/73 não comportava exceções, sendo de aplicação cogente e automática, de modo que sua inobservância acarretava, inevitavelmente, a extinção da medida cautelar.

O próprio CPC/2015, ao disciplinar as tutelas provisórias, manteve a exigência de confirmação da tutela antecipada antecedente (CPC, art. 308), demonstrando que o legislador não abandonou completamente o sistema de vinculação entre medidas de urgência e demanda principal. Isso reforça que a flexibilização pretendida pelo recorrente não encontra respaldo nem mesmo no novo sistema processual.

Extinta a medida cautelar e cessada a eficácia da liminar, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com a restituição do bem apreendido aos requeridos ou, na impossibilidade, sua conversão em perdas e danos, como ocorre na hipótese dos autos, eis que a apreensão do veículo ocorreu em fevereiro de 2014.

Sendo assim, devem os requeridos
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
ser ressarcidos pelo valor do veículo conforme Tabela FIPE de fevereiro de 2014, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde então, valor este a ser apurado em liquidação de sentença caso não seja possível a restituição in natura do bem.

Quanto ao pedido de readequação do valor da causa, entendo que em medidas cautelares, o valor da causa vincula-se ao objeto jurídico imediato da providência pleiteada, não necessariamente ao valor econômico do bem ou da futura ação principal, devendo, portanto, ser mantido o valor original de R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra adequado à natureza da medida processual manejada.

Diante do exposto, peço vênia ao Relator para dele divergir a fim de acompanhar integralmente o voto divergente, para negar provimento ao recurso interposto por José Teixeira Dias, mantendo a sentença que extinguiu a medida cautelar sem resolução de mérito.

Ainda, dar parcial provimento ao recurso interposto por
Diemison
Motta da Fonseca e
Nelso
Aurélio
Zandona
para determinar a restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EM
02 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09/09/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO DE JOSÉ E JULGOU PREJUDICADO O DE
DIEMISON
E
NELSO
. A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ E PROVEU PARCIALMENTE OS DE
DIEMISON
E
NELSO
, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WELVES LAET OLIVEIRA FILHO,
OAB/MT Nº 29263.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025